Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-34.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703571-34.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO CESAR DA SILVA BOTTENTUIT APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, formulada pela Defesa (ID 64296504), com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator